Tribunal: STM
Processo: 7000242-75.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000242-75.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTES: WILSON SALES E JOSÉ MURILO RAMOS
ADVOGADOS: WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA (OAB: RJ137326), PAULO
ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB: RJ79330), WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA
(OAB: RJ137326), PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB: RJ79330)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/05/2022 a 19/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a
preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e não conheceu dos
presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa, nos termos do voto do
Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
Declarou-se suspeito o Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, na forma
do art. 141 do RISTM.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/05/2022 15:07:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211bc7a473
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000242-75.2022.7.00.0000

RELATOR:

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.

EMBARGANTES:

JOSÉ MURILO RAMOS e WILSON SALES.

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

ADVOGADOS:

Dr. WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA e Dr. PAULO ROBERTO VIEIRA
SANTOS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS
INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A oposição de Embargos Declaratórios imbuída da finalidade precípua de revisitar matéria
exaustivamente abordada no decisum hostilizado esbarra nas hipóteses de cabimento da
referida espécie recursal, a partir do que se fará imperioso o não conhecimento.
Não identificado qualquer vício no Acórdão vergastado e estando a oposição carente de seus
requisitos, os Embargos de Declaração não ultrapassam o filtro da admissibilidade.
Preliminar ministerial acolhida.
Embargos não conhecidos por inadequação da via eleita.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar arguida
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e em não conhecer dos presentes Embargos de Declaração
opostos pela Defesa.
Brasília, 19 de maio de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO
Examina-se recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela Defesa
constituída de JOSÉ MURILO RAMOS e WILSON SALES, Coronéis da Reserva Remunerada da Força Aérea
Brasileira, contra o Acórdão proferido por esta Corte, em 24 de fevereiro de 2022, nos autos dos
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000838-64.2019.7.00.0000, que, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Defesa, de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar os

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/05/2022 15:07:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211bc7a473
acusados civis, e, no mérito, por unanimidade, rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, dirigidos à elevação da pena-base dos militares condenados, para
manter inalterado o Acórdão prolatado nos autos da Apelação nº 43-22.2011.7.01.0101, por seus jurídicos
fundamentos.
O alvo da irresignação defensiva foi o Acórdão
[1]publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de março
de 2022
[2], cuja ementa recebeu a seguinte redação, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO
CONSUMADO. COAUTORIA. RÉUS MILITARES E CIVIS. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PAR
JULGAR RÉUS CIVIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA 'A', DO CPM. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. FRAUDE EM LICITAÇÕES. DIRETORIA DE ENGENHARIA DA
AERONÁUTICA. ASSINATURA DE TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS. AUSÊNCIA DE
EFETIVA ENTREGA DO MATERIAL ADQUIRIDO PELAS FORÇAS ARMADAS. ENGENHOSO
ESQUEMA DE FRAUDE DIRIGIDO A AUFERIR VANTAGEM INDEVIDA. PREJUÍZO DE ELEVADA
GRANDEZA AO ERÁRIO. CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO IN TOTUM. EMBARGOS
MINISTERIAIS REJEITADOS. UNANIMIDADE.
É cristalina a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar crimes militares
em tempo de paz praticados por 'militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares' quando atentar 'contra o patrimônio sob a administração militar, ou
contra a ordem administrativa militar', nos termos do art. 9º, inciso III, alínea 'a', do CPM.
Precedentes do STM. Preliminar defensiva rejeitada por unanimidade.
Incorrem no delito tipificado no art. 251 do CPM (estelionato) os Oficiais que, em conluio
com agentes civis, induzem a Administração Militar em erro, ao confeccionar 'Termo de
Recebimento Definitivo de Material' de informática, sem a efetiva entrega dos bens
adquiridos de empresas contratadas em licitação, dando continuidade à praxe
administrativa maculada por fraude, que movimentou milhões de reais no contexto de
simulação de compra, gerando enriquecimento sem causa e elevado prejuízo aos cofres
públicos.
Farta prova pericial e testemunhal acerca do ilícito perpetrado, a reclamar resposta penal
acima do mínimo legal, como espelhado no decreto condenatório ora atacado, cujo peso
reflete, com justiça e proporcionalidade, a intensidade do dolo, a extensão do dano e o
modo de execução dos agentes envolvidos.
Não prosperam os Embargos ministeriais dirigidos a promover a elevação da pena-base dos
militares condenados, mediante avaliação desabonadora da maior parte das circunstâncias
judiciais, uma vez que carece de substrato fático-jurídico com aptidão para recrudescer o
tratamento penal dispensado em grau de Apelação.
Acórdão condenatório embargado a dispensar reparos.
Embargos Infringentes rejeitados por unanimidade".
Operou-se a intimação eletrônica da Defesa dos ora embargantes em 4 de abril de 2022, conforme se
extrai dos registros contidos nos eventos 134, 135 e 142 dos Embargos Infringentes nº 7000838-
64.2019.7.00.0000. Na mesma data
[3], aportou aos autos, mediante petição eletrônica, a peça de
interposição recursal, observando-se a tempestividade.
Em sua insurgência, o causídico subscritor dos aclaratórios, Dr. Wagner Júlio Magalhães Ferreira (OAB/RJ
nº 137326), alega, em síntese, que o Acórdão recorrido está obscuro no ponto que considera "[...]
discorro sobre a preliminar de nulidade absoluta por cerceamento do direito de defesa, a partir do
indeferimento de perícia arguida em contrarrazões pela Defesa", além do trecho em que fez consignar o
seguinte: "Nesse ponto, constata-se que a referida questão obstativa de mérito foi tratada, com a devida

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/05/2022 15:07:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211bc7a473
profundidade, no Acórdão lavrado em grau de Apelação".
E, por fim, acrescenta que o Acórdão se apresenta contraditório e omisso, devendo ser conhecida de
ofício a nulidade absoluta de cerceamento ao direito de defesa. Sobre o tema, pronunciou-se nos
seguintes termos:
"[...]Ilustre Ministro-Relator os Embargantes requerem a V. Exa. Seja recebido, processado e
julgado procedente este Embargos de Declaração, imprimindo efeito modificativo ao
mesmo, para aclarando e integralizando o julgado corrigir a obscuridade apontada e
conhecer de ofício a nulidade absoluta de cerceamento ao direito de defesa, pois a Perícia
requerida e indeferida não foi realizada, apenas dois setores dos 104 setores foram
periciados, inclusive deixando de ser periciado os outros dois almoxarifados da DIRENG,
sendo um deles a Seção de Material do Contra Incêndio, cuja verba que se diz
supostamente desviada de R$1.974.067,00 era do Contra Incêndio, desta forma tanto a
perícia dessa Seção e de todos os outros setores da DIRENG são provas fundamentais para a
defesa, que ficou cerceada de apresentar prova legal e prevista no Ordenamento Jurídico
Castrense, assim convertendo esse julgamento em diligência para realização da pericia
requerida, principalmente dos outros dois Almoxarifados da DIRENG".
Por derradeiro, requereu o aplainamento dos vícios apontados no Acórdão recorrido, com a finalidade de
alterar a conclusão do aresto objurgado.
Em face dos efeitos modificativos requeridos nos presentes Embargos de Declaração, nos termos do art.
131, § 1º, do RISTM, este Relator determinou a abertura de vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, a qual se manifestou nas contrarrazões subscritas pelo ilustre Procurador-Geral, Dr. Edmar Jorge
de Almeida (evento 13), tendo opinado, preliminarmente, pelo não conhecimento dos presentes
aclaratórios, em decorrência da inadequação da via eleita, na medida em que visa apenas à rediscussão
da matéria. No mérito, pugnou pela sua rejeição, ao entendimento de que não remanesce qualquer
dúvida, obscuridade, omissão ou contradição, com o fito de manter, integralmente, o aresto hostilizado
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o relatório.

VOTO
I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
Antes de incursionar pelo mérito, aprecio a preliminar suscitada pela PGJM relativa ao não conhecimento
dos presentes Embargos Declaratórios, em decorrência da inadequação da via eleita, sob o argumento de
que a nobre Defesa constituída almeja, claramente, revisitar matérias apreciadas e julgadas em fases
processuais anteriores, o que não seria permitido na espécie recursal ora manejada.
O douto Procurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida, em contrarrazões (evento 13), consignou que:
"[...] Com efeito, os Embargos de Declaração opostos pelos Embargantes simplesmente
repetem os mesmos argumentos esposados em outros processos, ou seja, novamente é
manifestada irresignação por perícia postulada que foi efetivamente deferida e realizada,
sendo que tão somente sua complementação não foi chancelada, porquanto se mostrou
prescindível à elucidação dos fatos.
Manifesta a inobservância de um dos pressupostos recursais, qual seja, a adequação da via
eleita, considerando que a matéria ventilada já foi submetida à análise do STM em outras
ocasiões, como também foi corroborada pelo Excelso Pretório, notadamente porque, naquilo
que concerne à aplicação dos arts. 294 e 295 do Código de Processo Penal Militar, o tema foi
escorreitamente debatido e fundamentado desde a instância de piso.
Inexiste, nesse prisma, inovação fática e jurídica, não havendo mais pontos omissos,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/05/2022 15:07:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211bc7a473
obscuros e contraditórios a serem enfrentados, tratando-se apenas de repetição do que já
foi ventilado".
Com efeito, assiste razão ao Parquet das Armas.
Compulsando os autos, verifica-se que todos os pontos mencionados como omissos, contraditórios ou
obscuros pelo embargante foram exaustivamente debatidos na decisão ora recorrida.
Todos os aspectos pontuados pelo recorrente foram enfrentados por ocasião do julgamento da Apelação
nº 43-22.2011.7.01.0101, conforme textualmente consignado no Acórdão questionado.
Percebe-se claramente, assim, que, a pretexto de apontar omissões que não existem, o embargante
pretende nova discussão da matéria suficientemente enfrentada pela Corte, o que não se admite na via
dos aclaratórios.
Verifica-se, de modo indubitável, que os embargantes apenas repetem o que já foi ventilado em fase
processual já ultrapassada.
Cabe registrar que os Embargos de Declaração não servem para rediscussão perpétua do julgado, mas
tão somente para sanar defeitos técnicos, o que não ocorreu em concreto. Do contrário, estar-se-ia
chancelando pretensões que, se concretizadas, procrastinam o advento do trânsito em julgado e
acarretam a impunidade como consequência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
Diante da inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, tampouco há
possibilidade de se emprestar efeitos modificativos ao presente recurso, uma vez que foi articulado tão
somente porque não se concordou com a solução dada, de forma unânime, à matéria submetida à
apreciação do Superior Tribunal Militar em sede de Embargos Infringentes e de Nulidade.
Não obstante a inadequação da via eleita, a Defesa busca, tão somente, a rediscussão da matéria, sem
apontar, em concreto, qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão existente na decisão
embargada.
Por conclusivo, os presentes Embargos de Declaração não podem ser conhecidos ante a ausência dos
requisitos intrínsecos de admissibilidade, uma vez que visa apenas o debate infinito do julgado, não se
encaixando na hipótese do art. 542 do Código de Processo Penal Militar c/c o art. 131, § 3º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar c/c os arts. 1.022 a 1.026 do novo Código de Processo Civil.
Cito como precedente os Embargos de Declaração nº 7000808-29.2019.7.00.0000
[4], de relatoria do
eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, no qual foi acolhida a preliminar de não
conhecimento suscitada pela PGJM, in litteris:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
PGJM. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o
esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem vícios de
omissão, de ambiguidade, de contradição ou de obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM.
2. Se a Defesa opõe os Embargos de Declaração apenas para rediscutir teses que foram
tratadas no Recurso de Apelação, os requisitos de cabimento desse instrumento processual
não se mostram preenchidos.
3. Inexistindo qualquer defeito no Acórdão vergastado e estando a oposição carente de seus
requisitos, os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos.
4. Preliminar acolhida. Declaratórios não conhecidos. Decisão unânime.".
Ainda nesse sentido:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/05/2022 15:07:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211bc7a473
"Embargos de Declaração. Ausência de omissão no aresto recorrido. Preliminar de não
conhecimento suscitada pela PGJM. Ausência dos requisitos de admissibilidade do recurso.
Efeitos modificativos. Situação processual rejeitada pela jurisprudência majoritária. Recurso
não conhecido. Unânime.
Inexistência de omissão no Acórdão recorrido. A Defesa busca dar natureza de infringência
aos presentes aclaratórios e rediscutir matéria amplamente debatida. Inviabilidade
processual.
[...]
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime."
(Embargos de Declaração nº 115-27.2014.7.07.0007. Relator Ministro Dr. JOSÉ BARROSO
FILHO. Data de Julgamento: 04/11/2015, Data de Publicação: 19/11/2015).
Portanto, considerando a inadequação da via eleita para rediscussão da matéria apreciada no acórdão
recorrido, torna-se imperioso o não conhecimento dos presentes aclaratórios, nos termos suscitados pela
PGJM.
Ante o exposto, acolho a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e não conheço dos
presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa.

[1] Evento 127 dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000838-64.2019.7.00.0000.
[2] Evento 129 dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000838-64.2019.7.00.0000.
[3] Evento 143 dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000838-64.2019.7.00.0000.
[4] Publicado no DJe em 22 de outubro de 2020.